Tribunal: TJMT
Processo: 0001988-55.2020.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001988-55.2020.8.11.0040
APELANTE: RUBENS ALVES FIGUEIREDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.